Tribunal: TJES
Processo: 5000844-33.2021.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000844-33.2021.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: EDSON CARVALHO BATISTA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000844-33.2021.8.08.0064

EMBARGANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMBARGADO:
EDSON CARVALHO BATISTA

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL – DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. EMENTA QUE SE DISSOCIA DO RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO PARA SANAR O VÍCIO.

I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) contra acórdão da 3ª Câmara Cível que negou provimento à apelação interposta pela autarquia. O embargante sustenta a existência de erro material e contradição no julgado, uma vez que a ementa aponta "RECURSO PROVIDO", o que contrasta com o resultado efetivo do voto e do acórdão que foi pelo desprovimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material e contradição ao apresentar na ementa um resultado de julgamento ("RECURSO PROVIDO") que se opõe à conclusão do voto e do dispositivo da decisão ("NEGO PROVIMENTO").

III. RAZÕES DE DECIDIR O voto do relator e o dispositivo do acórdão foram claros ao negar provimento ao recurso de apelação do INSS, mantendo a sentença de primeiro grau e majorando os honorários advocatícios contra a autarquia. A ementa, no entanto, apresenta resultado oposto, afirmando que o recurso foi provido, o que configura erro material e contradição insuperável. O erro material deve ser corrigido para que o acórdão reflita a realidade do julgamento e não haja dissonância entre a ementa e a decisão propriamente dita.

IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: Configura erro material e contradição a discrepância entre o resultado de julgamento constante na ementa e o efetivo desfecho do voto e do acórdão. O saneamento do vício se impõe, sem que isso implique a atribuição de efeitos infringentes, devendo a ementa ser retificada para espelhar a conclusão do julgado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000844-33.2021.8.08.0064

EMBARGANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMBARGADO:
EDSON CARVALHO BATISTA

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL – DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme sumariamente relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, com fundamento no art. 1.022 e seguintes do NCPC, em face do v. acórdão proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível.

Em suas razões (id 13849326), o embargante alega a existência de erro material e contradição no acórdão, com base no art. 1.022, inciso I e III, do Código de Processo Civil. Sustenta que, embora o voto tenha negado provimento ao recurso, a ementa aponta "RECURSO PROVIDO", o que constitui um erro material e uma contradição com o restante do julgado.

Pois bem. É cediço que os embargos de declaração têm como finalidade esclarecer, completar ou corrigir decisão judicial que contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo igualmente admitidos para fins de prequestionamento de matéria (Súmula 356 do STF e Súmula 98 do STJ).

Após análise dos autos, constato que assiste razão ao embargante.

Com efeito, o voto condutor do acórdão afirma expressamente que o recurso de apelação do INSS foi desprovido, e a majoração dos honorários de sucumbência é coerente com este resultado. No entanto, a ementa do acórdão afirma "RECURSO PROVIDO". Essa falha configura erro material, pois a ementa não reflete o resultado real e a essência do julgado. A correção, no entanto, não implica em dar provimento ao recurso de apelação do INSS, mas sim em ajustar a ementa para que ela esteja em consonância com o voto e o dispositivo do acórdão. Assim, não há efeito infringente a ser aplicado, pois a essência da decisão, que é o desprovimento do recurso do INSS, será mantida.

Dessa forma, o erro material é manifesto e deve ser sanado para que o acórdão reflita a correta conclusão extraída de sua fundamentação e dispositivo.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração para sanar o erro material apontado, sem a atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se o resultado de desprovimento do recurso de Apelação Cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.